Tribunal: TJDFT
Processo: 0737518-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737518-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO DA SILVA ROQUETE, LEONARDO DA SILVA ROQUETE, RAFAEL DA SILVA ROQUETE AGRAVADO: HENIO DOMINGOS AMANCIO DA SILVA D E C I S Ã O I – Dos Embargos de Declaração. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelos agravantes em face da decisão monocrática de ID 1292466, aduzindo-se a ocorrência de omissão. Conheço dos aclaratórios porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida. A despeito da sofrível alegação de omissão e contradição, verifica-se que não há vícios a serem sanados, uma vez que a decisão embargada – que não se confunde com acórdão – foi clara, apenas concedendo a parte a oportunidade de se manifestar acerca das matérias nela indicadas, a fim de que eventualmente influenciasse no exame das referidas questões, em prestígio dos ditames do contraditório e da ampla defesa. Ilustrativamente, cabia ao interessado defender a inocorrência dos fatos então suscitados ainda em tese, de modo que, não se conformando com a superveniente resolução a ser dada a questão, apresente adequada, específica e oportuna impugnação em vista de possível revisão do entendimento. Por conseguinte, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição nas questões que o embargante suscitou nos aclaratórios, o recurso deve ser rejeitado. Via de consequência, considerando que os embargos de declaração “não possuem efeito suspensivo” (CPC, art. 1.026, caput) e que, de rigor, não há que se falar em recurso contra despacho de mero expediente, resta preclusa a oportunidade para que os agravantes se manifestem a respeito das matérias noticiadas no despacho inaugural. Dito isso, passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. II – Do Agravo de Instrumento. Cuida-se de agravo de instrumento inerposto contra decisão interlocutória proferida nos seguintes termos: “Inicialmente, em complemento a decisão de id. 64869025, ante a penhora realizada, anexo aos autos comprovante de restrição no sistema RENAJUD. Ademais, indefiro o pedido de id. 66876299 [impugnação à penhora]. As alegações trazidas pelo requerido quanto à impugnação do cumprimento de sentença já foram analisadas, conforme decisão de id. 34477619 [proferida em 16/05/2019 e confirmada no AGI n. 0710297-92.2019.8.07.0000]. Frise-se que excesso de execução constitui matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, V, do CPC. Preclusa a oportunidade para a impugnação ao cumprimento de sentença, não há espaço processual para a posterior alegação de excesso de execução, conforme art. 223, do CPC. Acrescente-se que a pretensão de resguardo de meação não procede porquanto consta nos autos que o bem penhorado do marido foi adquirido antes do casamento. Conforme certidão de casamento juntada ao id. 66876334, seu registro foi realizado em 2011, enquanto que o veículo penhorado possui como ano fabricação/modelo 2005/2005. Desse modo, preclusa esta decisão, prossiga-se nos termos da decisão de id. 64869025 [penhora do veículo pertencente a ADRIANO DA SILVA ROQUETE – Ford/Fiesta JGN-0946-DF].” (grifos acrescentados nossos) Buscando rever esse decisum, após reiterar todo o imbróglio que teria ensejado o título judicial exequendo e as circunstâncias que ensejaram a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença que formularam no início do procedimento executivo até a penhora do mencionado veículo, no que efetivamente importa, apesar da sofrível técnica jurídica empregada, sustentam o inconformismo UNICAMENTE nas seguintes teses: 1- “a necessidade da individualização da quota herança recebida pelo herdeiro Adriano da Silva Roquete, que por diversas vezes requerida no Cumprimento de Sentença, sem que houvesse deferimento e a retirada da meação de sua esposa, com base de que a dívida não é solidária, nem entre os herdeiros, muito menos com a esposa devido ao regime de bens”; e 2- “A penhora somente pode alcançar á [sic] metade dos bens, devendo ser respeitada a meação do cônjuge, salvo se comprovado que eventual enriquecimento decorrente do ato ilícito tenha revertido em favor do casal”. Por fim, postulam estas pretensões recursais: “a) seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão; b) seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquela [sic] Douto Juízo, e determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo, que proceda ao desbloqueio da penhora da meação de sua esposa e a impossibilidade de penhora das meações onde deverá o Credor individualizar a quota recebida como herança de sua genitora.” (ID 19217291 – Pág. 9) Preparo recursal anexado sob o ID 19217293. Decido. O preparo recursal foi regularmente anexado sob o ID 19217293, o agravo foi interposto de maneira tempestiva por advogado regularmente constituído. Contudo, o recurso não pode ser conhecido uma vez tratar de matéria preclusa e acerca de direito de terceiro, senão por restar supervenientemente prejudicado. Com efeito, em sede de análise do agravo de instrumento interposto pelos mesmos agravantes contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença (n. 0710297-92.2019.8.07.0000), negando provimento do recurso, entre outras questões, rejeitando a tese ora repisada, esta Corte de Justiça assim estabeleceu: “(...) 3. Ultimada a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do espólio na proporção e no limite de seu quinhão, mas tal leitura não infirma a regra prevista no art. 1.792 do CC, competindo ao herdeiro fazer prova de que o valor da dívida do espólio, no caso dos autos, é superior ao valor partilhado. 4. Na hipótese não foi juntado com a impugnação ao cumprimento de sentença ou no bojo do presente recurso nenhum elemento de prova passível de dar sustentação à alegação de que a execução dos agravados na qualidade de herdeiros do espólio devedor violaria a limitação das suas responsabilidades pela força da herança. (...)” A par disso, conclui-se que os agravantes recorrem para questionar matéria preclusa, qual seja, a quem caberia o ônus de demonstrar que “a execução dos agravados na qualidade de herdeiros do espólio devedor violaria a limitação das suas responsabilidades pela força da herança”, sendo o recurso portanto manifestamente inadmissível, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Com efeito, esse questionamento já foi respondido por esta instância quando resolveu que “cada herdeiro responde pelas dívidas do espólio na proporção e no limite de seu quinhão (...) competindo ao herdeiro fazer prova de que o valor da dívida do espólio, no caso dos autos, é superior ao valor partilhado”. No que diz respeito à penhora, conquanto se cuide de medida coercitiva, em vista da satisfação de dívida particular de cônjuge executado, que está respondendo por ter recebido quinhão hereditário deixado pela devedora falecida, os agravantes não detém legitimidade para postular possível direito de reserva de meação do outro cônjuge, que supostamente também seria proprietário do veículo penhorado, posto que casados sob o regime da comunhão parcial de bens. Afinal: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ;(...) Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.” (CPC) Não é por outro motivo que, nos autos de origem, noticiou-se que a mencionada cônjuge teria ajuizado a medida jurídica adequada para questionar o direito em voga, qual seja, embargos de terceiro (n. 0709437-30.2020.8.07.0009), fato que, por outro lado, também denota a superveniente perda do objeto do agravo. Outrossim, consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido para apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão não apreciada no ato resistido, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, ou a respeito da qual se operou a preclusão. De resto, em consonância com o Princípio da Dialeticidade (CPC, art. 932, III), insta asseverar que as razões recursais devem confrontar, de maneira específica, clara e objetiva, os fundamentos da decisão impugnada. Os limites da irresignação são dados no momento da interposição do recurso, oportunidade em que o interessado deve apresentar as razões de fatos e de direito que restaram devolvidas a análise do Tribunal, sob pena de preclusão. Logicamente, não cabe à instância revisora deduzir o inconformismo da parte sobre cada tese potencialmente aplicável à controvérsia, sendo tal providência ônus do recorrente. Nesse contexto, o vertente agravo de instrumento não reúne condições de admissibilidade, não podendo ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC. III – Conclusão. Em derradeiro, advirto os recorrentes de que possível litigância de má-fé, exemplificada nas condutas enumeradas no art. 80 do CPC, pode vir a ser penalizada com a aplicação da multa prevista no art. 81 do mesmo código. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator